Tribunal: CARF
Processo: 13706.007465/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13706.007465/2008-51
ACÓRDÃO
2301-011.386 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO JOAO MAURICIO VITAL
INTERESSADO
MARÍLIA DE LAMARE SÃO PAULO E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. FATO NÃO CONHECIDO
PELA TURMA JULGADORA.
As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos
legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como
embargos inominados para correção, mediante a prolação de um novo
acórdão.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA. ENCERRAMENTO DA DISCUSSÃO NO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DAS DECISÕES
PROFERIDAS POSTERIORMENTE AO PEDIDO. CABIMENTO DE EMBARGOS.
O pedido de desistência importa em renúncia da discussão travada no
âmbito do contencioso administrativo e autoriza a anulação de
eventuais decisões proferidas, por meio de embargos.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de Conselheiro com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão
2301-010.136, prolatado em 08 de dezembro de 2022, alterar a decisão original para não
conhecer do recurso, por desistência.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.386 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.007465/2008-51
2
Diogo Cristian Denny – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Participaram do presente julgamento os (as) Conselheiros (as): Flavia Lilian Selmer
Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Honorio Albuquerque de Brito (suplente convocado),
Rodrigo Rigo Pinheiro, Paulo Cesar Mota e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Conselheiro opostos, em face do Acórdão 2301-010.136,
prolatado em 08 de dezembro de 2022.
Em seu conteúdo, assim esclareceu e dispôs:
“Entretanto, havia uma solicitação de juntada pendente, de 30/11/2022, com
pedido de desistência do recurso voluntário, que não foi observada a tempo do
julgamento. Por conseguinte, o colegiado foi levado a erro ao proferir decisão sem
que fosse competente, pois não havia mais contencioso, o que torna nulo o ato,
consoante inc. I do art. 59 do Dec. 70.235/72. Nos termos do art. 66 do Ricarf,
apresento embargos inominados para sanar o vício”.
Os embargos foram assim admitidos pelo ilustre Presidente desta Turma Ordinária,
no uso de sua competência regimental.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O recurso interposto atende as condições legais, conforme analisado no
despacho de admissibilidade.
Considerando a informação apontada pelos Embargos de Conselheiro, a solução
correta para a presente lide é reconhecer a existência de renúncia ao Recurso Voluntário
interposto pela contribuinte, considerando o pedido de desistência realizado aos autos, o qual é
prévio ao julgamento realizado pela Turma Julgadora à época.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.386 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.007465/2008-51
3
Nessa senda, a ilação lógico-jurídica que se tem é a anulação do Acórdão
prolatado, posteriormente, ao pedido de desistência realizado, com consequente não
conhecimento do Recurso Voluntário interposto.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, VOTO por acolher os Embargos de Conselheiro, com efeitos
infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão 2301-010.136, prolatado em 08 de
dezembro de 2022, alterar a decisão original para não conhecer do recurso, por desistência.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Fl. 257
DF CARF MF
Original